Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLINAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA PELO FRANQUEADOR. CONSTATAÇÃO. INVALIDADE DO CONTRATO. ART. 4o DA LEI N. 13.966/19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela franqueadora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelas franqueadas, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação principal, para “DECLARAR a nulidade do contrato de cessão do direito de uso de marca empresarial firmado pelas partes e para CONDENAR a ré a restituir às autoras o montante pago a título de taxas de utilização e de marketing (R$ 2.900,00), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data de citação”.

2. O art. 1o da Lei n. 13.966/19 conceitua o contrato de franquia como o “sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento”.

3. Em complemento, o § 1o do aludido dispositivo legal foi claro ao assentar que “o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular”.

4. O art. 2o, § 1o, da Lei n. 13.966/19, assim como previsto na Lei n. 8.955/94, vigente à época da celebração do negócio, estabelece que a Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

5. O § 2o do reportado dispositivo legal acrescenta que, na hipótese de descumprimento das obrigações relativas à Circular de Oferta de Franquia pelo franqueador, “o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente”. Por seu turno, o art. 4o da Lei n. 13.966/19 acrescenta que a invalidação do negócio jurídico pode ser vindicada pelo franqueado em caso de veiculação de informações falsas na Circular de Oferta de Franquia.

6. Para além disso, ressalve-se que o art. 139 da Lei n. 9.279/96 dispõe que “O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”.

7. Na espécie, muito embora a franqueadora, ora apelante, tenha consignado, na fase anterior à celebração do contrato de franquia, que o pedido de registro da marca “Leve Já Pizzas Pré Assadas” encontrava-se pendente de apreciação pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), é certo que, em verdade, tal requerimento já havia sido indeferido pela aludida autarquia federal.

8. A par de tal quadro, se verificado que a franqueadora, ora recorrente, à época da celebração do contrato de franquia, não era titular de direito sobre a marca cedida, tampouco figurava como depositária de pedido de registro pendente de apreciação pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), nos moldes do art. 139 da Lei n. 9.279/96, a declaração de invalidade do negócio jurídico, com fundamento no art. 4o da Lei n. 13.966/19, é medida impositiva.

9. Recurso conhecido e desprovidos.